Tribunal: TJDFT
Processo: 0717956-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717956-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO CAETANO VALADAO NETO AGRAVADO: ESPOLIO DE SILAS CAETANO VALADAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alfredo Caetano Valadão Neto – inventariante nos autos do processo de sobrepartilha n.o 0705435-36.2019.8.07.0014 –, contra decisão proferida ao ID 123888567 dos autos de origem, in verbis: 1. Intime-se a parte inventariante para regularizar a representação processual de ID. 122493545 (conforme Termo de ID. 78322058 e procuração de ID. 78416188); bem como, intime-se para anexar aos autos a representação processual de Zileida Valadares Braga, conforme solicitação do MPDFT de ID. 122906695. Prazo: 15 (quinze) dias. 2. Quanto a petição de ID. 122097701, INDEFIRO. Em relação à discussão da quitação prévia do ITCMD em arrolamento sumário, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e 1.895.486/DF, ambos da relatoria da Ministra Regina Helena Costa, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.074: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. 2.1. De acordo com o sítio de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. 3. Assim, determino a SUSPENSÃO do processo até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e 1.895.486/DF, em curso no c. STJ. 3.1. Antes, porém, intime-se a parte INVENTARIANTE para que, querendo, no prazo de 90 (noventa) dias apresente nos autos a comprovação do recolhimento do ITCMD/ES ou o Ato Declaratória de sua isenção (conforme já determinado na decisão de ID. 116464631), o que possibilitará o prosseguimento do feito. 3.2. Se decorrido o prazo não houver a comprovação do recolhimento do ITCMD ou a juntada do Ato Declaratório, SUSPENDA-SE na forma determinada acima (item 03). P.I. Em suas razões recursais, aduz o agravante que a sobrepartilha não tramita sob o rito do arrolamento sumário, não incidindo, pois, o Tema 1.074 do STJ. Acrescenta que a Secretaria de Fazenda do Espírito Santo/ES ainda não apurou o imposto e emitiu a guia para pagamento, não podendo os herdeiros e a meeira ficar à mercê da inércia da SEFAZ/ES. Sustenta que a homologação da partilha independe do recolhimento do ITCDM. Discorre sobre o princípio da razoável duração do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se ao juízo a quo que sentencie o feito e, consequentemente, emita o alvará para saque da meeira e dos herdeiros de suas quotas partes. Preparo ao ID 35934332 e ID 35934333. Distribuído o recurso e concluso a esta Relatoria (ID 35945046), sobreveio Ofício da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, comunicando que, em juízo de retratação, considerou desnecessária a prévia demonstração do recolhimento do ITCMD para a prolação de sentença de homologação de partilha (ID 36005895 e ID 36005896). Logo, inexiste qualquer provimento judicial a ser analisado no presente recurso. Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora